Tribunal: TCU
Processo: 017.691/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10616/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.691/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Mendes Rabelo (XXX.275.913-XX); Ana Maria Leao Alves (XXX.155.171-XX); Armando Silva Miranda (XXX.236.591-XX); Bruno de Carvalho Maciel (XXX.597.091-XX); Edinaldo Barros Rodrigues (XXX.624.021-XX); Elen Nara Avelino Gomes (XXX.364.601-XX); Elson Mendes (XXX.667.421-XX); Hentony Costa de Almeida (XXX.818.501-XX); Romerito Felix Oliveira da Silva (XXX.945.611-XX); Walquiria Santos Neres (XXX.179.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.